Tribunal: TJES
Processo: 0003371-82.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003371-82.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL LOPES DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003371-82.2020.8.08.0030

APELANTE: MANOEL LOPES DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO 306, DA LEI 9.503/1997. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO ORGANISMO. PATAMAR EXORBITANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE RELATIVA À CALAMIDADE PÚBLICA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. PENA REDUZIDA EX OFFICIO.

1. Agiu com acerto o juízo primevo ao consignar que a concentração de 1,36 mg/l de álcool no organismo do réu é circunstância desabonadora, posto que, nesse caso, o índice alcoólico destoa do patamar mínimo previsto no tipo penal (0,3 mg/l), justificando, portanto, a maior reprovabilidade da conduta. Além disso, na condução do veículo automotor, o réu causou um acidente, invadindo a contramão, potencializando, assim, os riscos de sua conduta.

2. Em atenção ao princípio da individualização de apena, havendo uma circunstância judicial desfavorável, é lícita a exasperação da pena-base.

3. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, pressupõe situação concreta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva – o que não ficou demonstrado no caso.

4.
Recurso
conhecido e, no mérito,
im
provido
.
Pena reduzida ex officio para

08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reduzindo a pena ex officio, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003371-82.2020.8.08.0030

APELANTE: MANOEL LOPES DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

MANOEL LOPES DAMASCENO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (disponibilizada no link do Google Drive, id. 3202207, vol. 01, pp. 179/182), por meio da qual fora absolvido do crime previsto no art. 303, caput, da Lei n° 9.503/97, e condenado pela prática do crime previsto no art. 306, caput, c/c §1º, I, da Lei n° 9.503/97, à pena de 10 (dez) meses de detenção e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, substituída a pena corpórea por uma pena restritiva de direitos, bem como à pena de 04 (quatro) meses de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

A defesa técnica apresentou razões recursais (pp. 193/197) pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Emerge da Denúncia que, no dia 17 de abril de 2020, por volta das 14h30min, na Avenida José Francisco Carminatti Bachetti, próximo à pracinha, Bairro Planalto, em Linhares, o réu, com vontade livre e consciente, conduziu o veículo GM/Celta, placa MRY4218, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta dos autos que o réu, após ingerir um litro de cachaça, pegou seu veículo para dirigir, ocasião em que perdeu o controle do automóvel ao passar por um quebra-molas, vindo a colidir no paralelepípedo do lado oposto da via.

Apurou-se, ainda, que o carona do veículo, Amadeu Ferreira Paiva, bateu com a cabeça no para-brisa no momento do acidente, motivo pelo qual foi levado ao hospital.

Em decorrência do acidente, a Polícia Militar foi acionada, oportunidade em que os agentes de polícia constaram visíveis sinais de embriaguez e convidaram o réu para ser submetido ao teste etilômetro, o qual acusou a concentração de 1,36 mg/L de álcool em seu organismo.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi absolvido do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e condenado pela prática do delito previsto no artigo 306, da Lei 9.503/1997.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 17/21), no Teste Etilômetro (p. 35), bem como na confissão do réu e no depoimento de um dos policiais militares que o abordou no dia dos fatos.

Com efeito, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, argumentando que todas as circunstâncias judiciais são satisfatórias.

Nada obstante, em consulta ao comando sentencial, verifico que a culpabilidade do réu foi avaliada negativamente, razão pela qual a pena-base foi exasperada.

Nesse sentido, agiu com acerto o juízo primevo ao consignar que a concentração de 1,36 mg/l de álcool no organismo do réu é circunstância desabonadora, posto que, neste caso, o índice alcoólico destoa do patamar mínimo previsto no tipo penal (0,3 mg/l), justificando, portanto, a maior reprovabilidade da conduta.

Além disso, em reforço de fundamentação, saliento que, na condução do veículo automotor, o réu causou um acidente, invadindo a contramão, potencializando, assim, os riscos de sua conduta.

Desse modo, em atenção ao princípio da individualização de pena, havendo uma circunstância judicial desfavorável, é lícita a exasperação da pena-base (Nesse sentido:
Inexiste falar em redução da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal negativas e o apenamento base fora fixado de forma coerente, razoável e proporcional
- TJES, APCrm 0001341-34.2015.8.08.0003. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Conv. Jaime Ferreira Abreu. Julgado em 12/12/2022).

Por outro lado, verifico a existência de uma incongruência que exige reparo, mesmo que
ex officio
. Isto porque o juízo sentenciante fez incidir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, em razão de o crime ter sido cometido durante a pandemia do COVID/19. Tal agravante, no entanto, pressupõe situação concreta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva – o que não ficou demonstrado no caso (STJ, AgRg no AREsp 2225453/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 07/3/2023. DJe: 13/3/2023
1
).

Diante do exposto, necessário promover a readequação do cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 10 (dez) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
, reprimenda que torno definitiva diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Quanto à pena de multa, utilizando os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, fixo-a em 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal). Nada obstante, tal como fez o juízo primevo, substituto a pena corpórea por uma restritiva de direitos, que deverá ser delimitada pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mas, ex officio, reduzo a pena do apelante para

08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção.

É como voto.

1
No mesmo sentido: “3. Em relação à agravante descrita no art. 61, II, "j", do CP, cumpre registrar que considerar que o cenário de pandemia da Covid-19 se adequa à ideia de calamidade pública implicaria, inter alia, a sua aplicação indiscriminada para todos os crimes ocorridos nesse período. Tal consideração, portanto, acabaria por inobservar o próprio princípio constitucional de individualização da pena, visto que se passaria a não mais particularizar o contexto em que ocorrido o fato delituoso, o qual não se pode afirmar que sempre guarda relação com as vicissitudes decorrentes desse interregno. 4. Na hipótese, não houve demonstração de que o agente haja se prevalecido da situação pandêmica para praticar o delito, razão pela qual não há como ser reconhecida a agravante em comento.” (STJ, AgRg no REsp 2032834 RJ. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 28/8/2023. DJe: 30/8/2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)